Tribunal: TJES
Processo: 0022262-39.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel; Desconsideração da Personalidade Jurídica; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022262-39.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX SANDRO HIGINO DE PAULA e outros

APELADO: A GERADORA ALUGUEL DE MAQUINAS S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ALEX SANDRO HIGINO DE PAULA e JOSÉ FLÁVIO CLARA contra sentença proferida nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado por A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A., no bojo da execução nº 0025832–04.2014.8.08.0048, que julgou procedente o pedido autoral, determinando a inclusão dos sócios da empresa extinta no polo passivo da execução, com condenação dos apelantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Os apelantes sustentam a nulidade da citação por edital, ante a ausência de esgotamento das diligências previstas no art. 256, § 3º, do CPC, e, subsidiariamente, a inexistência de requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital dos requeridos foi válida, à luz da exigência legal de esgotamento prévio dos meios de localização; (ii) estabelecer se estavam presentes os pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida constitui pressuposto essencial para a formação da relação processual, sendo sua inobservância causa de nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes, conforme o art. 239 do CPC.

4. A citação por edital possui caráter excepcional e somente se legitima quando infrutíferas as tentativas de localização do réu, inclusive mediante requisição de informações a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos, conforme exige o art. 256, § 3º, do CPC.

5. No caso concreto, embora realizadas diversas diligências, verifica-se que não foram esgotados todos os meios disponíveis de localização dos apelantes, especialmente em relação a endereços não diligenciados e à ausência de requisição a concessionárias de telefonia, conforme pleiteado e ignorado pelo juízo de origem.

6. A omissão do juízo em promover diligências mínimas e necessárias para a tentativa de localização dos réus antes da citação ficta viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

7. A jurisprudência consolidada, inclusive do STJ, impõe a necessidade de esgotamento dos meios legítimos de localização do réu antes da adoção da citação por edital, sendo nula a sentença fundada em citação irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A citação por edital é nula quando não esgotados, pelo juízo, todos os meios razoáveis e legalmente exigidos para a localização do réu, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC.

2. A nulidade da citação implica a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da sentença, por violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, 256, II e § 3º; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1323640/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 03.03.2020, DJe 06.03.2020;
TJDFT, Ac. 1930864, Apelação Cível 0710314-29.2023.8.07.0020, Rel. Des. Renato Scussel, 2ª Turma Cível, j. 02.10.2024, DJe 16.10.2024;
TJMG, Apelação Cível 0012410-20.2015.8.13.0522, Rel. Des. Ivone Guilarducci Cerqueira, j. 07.05.2024, pub. 08.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta por
ALEX SANDRO HIGINO DE PAULA e JOS
É
FLÁVIO CLARA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado por
A GERADORA ALUGUEL DE MÁQUINAS S.A.
, julgou procedente o pedido autoral, determinando a inclusão dos sócios da empresa extinta no polo passivo da execução tombada sob o nº 0025832–04.2014.8.08.0048, condenando, ainda, os requeridos, ora apelantes, ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, estes fixados no valor de R$ 800,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Nas razões recursais, os apelantes alegam, em suma: (i) a nulidade da citação por edital, por ausência de esgotamento dos meios possíveis de localização dos apelantes, citando endereços não diligenciados e possível localização telefônica ignorada pelo juízo; (ii) a inexistência dos requisitos legais exigidos para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, aduzindo que o simples encerramento das atividades da pessoa jurídica não constitui fundamento suficiente para responsabilização dos sócios, sobretudo na ausência de demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ao final, requerem (i) a declaração de nulidade da citação por edital, com consequente anulação da sentença; (ii) e, subsidiariamente, a reforma da sentença com a improcedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, bem como a condenação da apelada nos honorários advocatícios.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso, nas quais a apelada defende: (i) a validade da citação por edital, uma vez esgotadas as diligências necessárias conforme exige o art. 256 do CPC; (ii) que a dissolução da sociedade executada sem a quitação dos débitos configura abuso da personalidade jurídica e justifica a responsabilização dos sócios; (iii) a existência de precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a equiparação da extinção da pessoa jurídica à morte da pessoa natural para fins de sucessão processual nos termos do art. 110 do CPC.

A citação válida constitui pressuposto essencial para a regular formação da relação processual e, por conseguinte, para a eficácia da sentença em face do requerido, sendo certo que sua inobservância implica nulidade absoluta do feito a partir do ato viciado, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Civil.

Dispõe o artigo 256 do CPC que:

Art. 256. A citação por edital será feita:

(...)

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

(...)

§ 3º. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,
inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
.

No caso, a análise dos autos revela que não houve esgotamento das diligências mínimas exigidas para localização dos requeridos, à luz do que dispõe o §3º do art. 256 do CPC.

Apesar de ter sido consignado no decisum de fl. 63 que
"restaram infrutíferas as tentativas de citação dos sócios da empresa devedora, inclusive nos endereços obtidos por meio de pesquisas pelos sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel",
o que motivou a citação por edital, e não obstante as diversas tentativas de citação dos apelantes em múltiplos endereços diligenciados, tanto pela via postal quanto por oficial de justiça (depreende de fls. 20, 21, 25, 30, 40, 41, 42, 60 e 61), não foram diligenciados em todos os endereços constantes dos autos (fls. 50 e 57 e fl. 52).

Além disso, conforme apontado na contestação pelo Curador Especial (fl. 80-v), na execução em apenso houve a intimação de um dos sócios pela via telefônica (fl. 60-v), sendo que foi pleiteada diligência junto à concessionária de telefonia, o que foi desconsiderado pelo julgador de origem, em descumprimento direto ao art. 256, §3º do CPC.

Tal omissão fere o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

A citação ficta somente se legitima quando restar comprovado o esgotamento dos meios legítimos à localização do requerido, o que, no caso, não ocorreu.

Sobre o tema, confira-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUTADO EM LOCAL IGNORADO, INCERTO OU INACESSÍVEL.
CITAÇÃO POR EDITAL. PESQUISAS DE ENDEREÇOS. SIEL E INFOSEG. LIGAÇÕES PARA NÚMERO DE TELEFONE INDICADO PELO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. BUSCAS EM OUTROS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. NECESSIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO. NULIDADE.
SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A citação por edital é medida excepcional, cabível somente nas situações expressamente previstas no art. 256, do CPC, quais sejam: quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando e nos casos expressos em lei.
O Diploma Processual Civil prevê, ainda, que o local será considerado ignorado ou incerto quando infrutíferas as tentativas de localização do citando, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
Não é necessário, contudo, o esgotamento de todos os meios de busca. 2. No caso em análise, as pesquisas foram realizadas apenas nos sistemas INFOSEG e SIEL, não tendo o oficial de justiça localizado o citando nos endereços indicados. As tentativas de contato realizadas por meio de ligações para o número de telefone indicado pelo exequente também não foram exitosas. 3. Nesse contexto
, antes da realização da citação por edital, era imprescindível que o juízo promovesse outras buscas pelo endereço do executado em outros sistemas informatizados disponíveis
, como o INFOJUD, o RENAJUD e o SISBAJUD,
bem como expedisse ofícios para concessionárias de serviços públicos para só então concluir que o executado está em local incerto ou ignorado
. Ao não atuar dessa forma, incorreu em erro de procedimento, a ensejar a cassação da sentença. 4. Apelação Cível conhecida e provida. (Acórdão 1930864, 0710314-29.2023.8.07.0020, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE ALIMENTOS - CITAÇÃO POR EDITAL -
ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO - AUSÊNCIA - IRREGULARIDADE
- DESIGNAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL - NEGATIVA GERAL - NULIDADE PROCESSUAL - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA. -
A citação válida é pressuposto processual de validade do processo e seu vício gera nulidade absoluta "passível de ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição" (REsp n. 1.138 .281/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2012, DJe de 22/10/2012.)
- R
eputa-se válida a citação por edital apenas quando exauridos os meios possíveis de localização da parte requerida, sendo certo que a medida detém caráter excepcional e ficto e deve ser determinada com cautela pelo magistrado da causa
- Configura insuficiência na defesa técnica a apresentação de contestação por negativa geral pela Defensoria Pública sem adentrar no caso concreto, sendo certo que a nulidade da citação por edital pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive em grau recursal -
Patenteada a nulidade processual decorrente da irregularidade da citação por edital realizada sem que exauridos os meios legítimos para localização do requerido, a anulação do feito é medida que se impõe
. (TJ-MG - Apelação Cível: 0012410-20.2015 .8.13.0522 1.0000 .24.150264-0/001, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/05/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 08/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU . PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO INTERNO . ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. I - Na origem, trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Município de Aparecida de Goiânia, objetivando rescindir acórdão que afastou a prescrição decenal na desapropriação indireta proposta contra a municipalidade. II - Os dispositivos do CPC de 2015 invocados pelo recorrente como afrontados pelo decisum foram os arts . 256, § 3º e 319, § 1º. III - Da leitura dos referidos dispositivos, chega-se à seguinte conclusão: os termos do dispositivo do art. 319 invocado, por si só, não têm força normativa suficiente para amparar a pretensão deduzida, no sentido de que a citação por edital requerida deve, obrigatoriamente, ser deferida pelo juízo. IV - Em sentido oposto, o
s termos do dispositivo do art . 256 são claros quanto ao fato de considerar o réu em local incerto ou ignorado, para fins de citação por edital, depois de infrutíferas as tentativas de localizá-lo, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
. V - O acórdão recorrido foi claro:
"Não há, no processo, qualquer prova de diligências realizadas, inclusive junto as empresas de telefonia, DETRAN, concessionárias de serviços públicos
SANEAGO e CELG e Delegacia da Receita Federal, para tentar localizar o Réu." VI
- Ao entender pela necessidade do esgotamento de todos os meios necessários à localização do réu, constata-se que, além de o aresto recorrido não confrontar com nenhum dos dois dispositivos do Novo CPC, ele se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização dos réus".
VII - A partir de tal entendimento, para verificar se foram ou não exauridas todas as diligências para a citação pessoal do réu, com o fim de se proceder à requisição de informações aos órgãos públicos ou concessionárias de serviço público, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível no recurso especial, ante o óbice de que trata o enunciado n . 7/STJ. A esse respeito, os seguintes julgados: AgRg no Ag 1.195.135/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgamento em 11/10/2016, DJe 11/11/2016 e AgRg no AResp 368 .558/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgamento em 3/10/2013, DJe 14/10/2013. VIII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1323640 GO 2018/0168904-7, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 03/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2020)

Assim, reconheço o vício insanável na formação da relação processual, o que impõe a declaração de nulidade da citação por edital e, por conseguinte, de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da sentença.

Diante do exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para declarar a nulidade da citação por edital e de todos os atos processuais subsequentes, determinando o retorno dos autos à origem, para que se promova nova tentativa de citação válida dos requeridos, com observância dos meios disponíveis ao Poder Judiciário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.